Tribunal: CARF
Processo: 10880.940093/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO NÃO ATENDE REQUISITOS NORMATIVOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS NA INTERNET NÃO TRAZEM INFORMAÇÕES PERTINENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O recibo apresentado não serve como prova do patrocínio e, por conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se a este, vez que em tal documento não consta a assinatura da pessoa responsável pelo projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea i, da IN MINC/MF no 1, de 1995; bem como há informação de conta corrente do beneficiário distinta da constante do comprovante de transferência, descumprindo-se o disposto na alínea g do mencionado parágrafo único. Adicionalmente, as informações presentes nas consultas realizadas na internet pelo contribuinte não permitem confirmar se a transferência efetuada pelo contribuinte à fundação destinou-se a patrocínio para o projeto de restauração. Assim, o patrocínio a projeto cultural não restou comprovado. Glosa devida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940093/2009-49
ACÓRDÃO
1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS
DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA
COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da
análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte,
é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das
deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não
transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO
NÃO ATENDE REQUISITOS NORMATIVOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS NA
INTERNET NÃO TRAZEM INFORMAÇÕES PERTINENTES. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O recibo apresentado não serve como prova do patrocínio e, por
conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se a este, vez
que em tal documento não consta a assinatura da pessoa responsável pelo
projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art. 8o, caput, e
parágrafo único, alínea "i", da IN MINC/MF no 1, de 1995; bem como há
informação de conta corrente do beneficiário distinta da constante do
comprovante de transferência, descumprindo-se o disposto na alínea "g"
do mencionado parágrafo único. Adicionalmente, as informações
presentes nas consultas realizadas na internet pelo contribuinte não
permitem confirmar se a transferência efetuada pelo contribuinte à
fundação destinou-se a patrocínio para o projeto de restauração. Assim, o
patrocínio a projeto cultural não restou comprovado. Glosa devida.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade da decisão recorrida e de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada em
face de que o órgão julgador de primeira instância considerou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade dirigida ao Parecer SEORT/DRF/BRE no 441/2015 da unidade de
origem, momento em que a compensação ali pleiteada pela Interessada, em Per/Dcomp(s), não
foi totalmente homologada.
A seguir, as ementas do referido Parecer:
Parecer SEORT/DRF/BRE no: 441/2015
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO. A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local na hipótese
de ocorrer erro de fato de preenchimento de declaração, para crédito tributário
não extinto e indevido.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Considera-se confissão de dívida os débitos
declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro nos valores nela
declarados deve vir acompanhada de documentos hábeis e suficientes para
justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE
Oportuno reproduzir o relatório e voto do referido Parecer:
RELATÓRIO
Trata-se
das
DCOMP
eletrônicas
n.o
11837.32864.281005.1.3.02-6335,
36450.54848.111105.1.3.02-2417,
00991.24111.300106.1.3.02-8247,
15774.25598.310106.1.3.02-4975,
40056.71101.290506.1.3.02-7030
e
22257.96154.190706.1.3.02-3296, cujo crédito informado é oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao 2o trimestre/2005, no valor original de R$
787.780,41.
Em 11/05/2009 foi emitido despacho decisório pela autoridade fiscal competente
não homologando as compensações declaradas em virtude de não ter sido
apurado saldo negativo na DIPJ e sim IRPJ a pagar.
O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que cometeu erro formal no preenchimento das DCOMP, sendo que o
crédito seria oriundo, na verdade, de pagamento indevido ou a maior.
Em 06/02/2015, através do Acórdão n.o 11-49.150, proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife, a manifestação de inconformidade não
foi conhecida, tendo em vista incompetência do julgador administrativo para
apreciar pedido de retificação de crédito informado na DCOMP.
É o relatório.
ANÁLISE
[...]
Sobre a alegação de erro de fato no preenchimento da DCOMP, o Parecer
Normativo COSIT n.o 8/2014, item 51, assim dispõe sobre a possibilidade de
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte: “Se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
4
o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a
Dcomp.” Nesse sentido, em observância ao princípio da verdade material, que
norteia os atos da administração pública, faz-se necessária a confirmação da
ocorrência de erro de fato e a revisão de ofício do despacho decisório anterior, se
cabível.
Em consulta à DIPJ do período (ficha 12A), verifica-se que foi adotado o regime de
tributação pelo Lucro Real, estando a apuração do IRPJ a pagar do 2o
trimestre/2005 demonstrada conforme abaixo:

Nos sistemas da RFB, foram localizados os seguintes pagamentos de IRPJ no
período de apuração compreendido entre 01/04/2005 e 30/06/2005:

Em relação ao pagamento de 31/08/2005, no valor total de R$ 1.271.787,38,
verifica-se que o mesmo foi recolhido em atraso (vencimento ocorreu em
29/07/2005). Dessa forma, aplicando-se o cálculo da imputação proporcional, do
valor total recolhido, o valor equivalente ao principal é de R$ 1.143.385,21. Por
conseguinte, o valor recolhido em DARF no período é de R$ 40.327.642,67.
Consta ainda a DCOMP abaixo, utilizada para quitação de débito de IRPJ do
mesmo período:

Embora tal DCOMP tenha sido não homologada, encontrando-se atualmente em
discussão administrativa, o débito nela declarado encontra-se suspenso
aguardando solução do litígio, podendo ser cobrado com base na DCOMP caso
haja decisão desfavorável ao contribuinte.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
5
Em suma, constata-se pagamentos em DARF no valor total de R$ 40.327.642,67 e
pagamento por compensação de R$ 475.347,20, totalizando R$ 40.802.989,87.
Observa-se que o contribuinte efetuou pagamentos no código de receita 3320
(IRPJ – Lucro Inflacionário). Tal código foi criado para utilização pelas pessoas
jurídicas que exerceram a opção pela tributação antecipada e favorecida do lucro
inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção monetária
IPC/BTNF existentes em 31/12/1992, corrigidos monetariamente, com redução de
alíquota, para o recolhimento das parcelas do imposto calculado na forma do
art.31 da Lei 8.541/1992. Como a opção pela tributação antecipada e favorecida
prevista no citado dispositivo legal deveria ter sido efetuada até 31/12/1994 e o
imposto poderia ser pago em até 120 parcelas, o vencimento da última delas
ocorreu em 31/12/2004, não sendo adequada a utilização desse código de receita
a partir de 01/01/2005.
Já no artigo 449 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) encontramos a regra de
realização mínima do lucro inflacionário existente em 31/12/1995: a partir de
01/01/1996 a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, 10% do lucro
inflacionário, no caso de apuração anual, ou 2.5% no caso de apuração trimestral.
O imposto relativo ao lucro inflacionário apurado de acordo o esse artigo deve
compor o imposto de renda do período, não devendo ser pago com código
diferenciado.
Pelo exposto acima, é possível constatar que o imposto de renda sobre o lucro
inflacionário já estava incluído no total a pagar de R$ 40.131.019,68 da DIPJ,
recolhido sob o código 0220.
Entretanto, faz-se necessário verificar a exatidão das deduções abatidas do IRPJ a
pagar do período. Nesse sentido foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n.o
819/2015 solicitando documentação comprobatória das referidas deduções, cuja
análise será feita a seguir.
Das Operações de Caráter Cultural e Artístico
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de incentivo a atividades culturais e
artísticas:
“Art. 475. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do
imposto devido as contribuições efetivamente realizadas no período de apuração
em favor de projetos culturais devidamente aprovados, na forma da
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC.
§ 1o A dedução permitida terá como base:
I - quarenta por cento das doações; e
II - trinta por cento dos patrocínios.
§ 2o A dedução não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido,
observado o disposto no art. 543.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
6
§ 3o O benefício de que trata este artigo não exclui ou reduz outros benefícios,
abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade
pública.
§ 4o Sem prejuízo da dedução do imposto devido nos limites deste artigo, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir integralmente, como
despesa operacional, o valor das mencionadas doações e patrocínios.
§ 5o As transferências a título de doações ou patrocínios de que trata este Capítulo
não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte.
§ 6o Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo, as
contribuições que não tenham sido depositadas, em conta bancária, específica,
em nome do beneficiário, na forma do regulamento de que trata o caput.
§ 7o As deduções referidas no § 1o poderão ser feitas, opcionalmente, através de
contribuições ao Fundo Nacional de Cultura - FNC.
§ 8o A soma das deduções previstas neste artigo e no art. 484, não poderá reduzir
o imposto devido pela pessoa jurídica em mais de quatro por cento, observado o
disposto no art. 543.
Art. 476. Na forma e condições previstas no caput do artigo anterior, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, as
quantias efetivamente despendidas, a título de doações e patrocínios, na
produção cultural nos seguintes segmentos (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e §§ 1o
e 3o, e Medida Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o):
I - artes cênicas; II - livros de valor artístico, literário ou humanístico; III - música
erudita ou instrumental; IV - circulação de exposições de artes plásticas; V -
doações de acervos para bibliotecas públicas e museus.
§ 1o A dedução de que trata este artigo não poderá exceder a quatro por cento do
imposto devido, observado o disposto no § 8o do artigo anterior, e no art. 543 (Lei
no 8.313, de 1991, arts. 18, §3o, e 26, § 3o ,Lei no 9.532, de 1997, art. 5o, e Medida
Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o).
§ 2o O valor das doações e patrocínios de que trata este artigo não poderá ser
deduzido como despesa operacional”
O contribuinte apresentou os seguintes recibos de patrocínio, denominados
“Comunicado de Mecenato”, e os respectivos comprovantes de depósito em conta
bancária específica dos beneficiários:

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
7
Verifica-se que os documentos n.o 01, 02, 03 e 05 atendem aos requisitos formais
estabelecidos pela Instrução Normativa MINC/SRF n.o 01/1995.
Contudo, o documento n.o 04 não está de acordo com o estabelecido pela referida
Instrução Normativa, devido à ausência de assinatura do declarante.
Sendo assim, resta reconhecido o valor de R$ 637.449,70 referente às deduções de
incentivo a atividades culturais e artísticas.
Do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de despesas com programa de
alimentação do trabalhador do imposto a pagar:
“Art. 581. A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor equivalente à
aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio
realizadas, no período de apuração, em programas de alimentação do
trabalhador, nos termos desta Seção.
Parágrafo único. As despesas de custeio admitidas na base de cálculo do incentivo
são aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo do serviço de
alimentação, podendo ser considerados, além da matéria-prima, mão-de-obra,
encargos decorrentes de salários, asseio e os gastos de energia diretamente
relacionados ao preparo e à distribuição das refeições.
Art. 582. A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido em cada
período de apuração, podendo o eventual excesso ser transferido para dedução
nos dois anos-calendário subseqüentes.
Parágrafo único. O total da dedução deste artigo e a referida no inciso I do art.
504, não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido.
Art. 583. Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa
jurídica beneficiária poderá manter serviço próprio de refeições, distribuir
alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva,
sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
§ 1o A pessoa jurídica beneficiária será responsável por quaisquer irregularidades
resultantes dos programas executados na forma deste artigo.
§ 2o A pessoa jurídica que custear em comum as despesas referidas neste artigo
poderá beneficiar-se da dedução do art. 581 pelo critério de rateio do custo total
da alimentação.
Art. 584. A dedução de que trata esta Seção somente se aplica às despesas com
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Entende-se como prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho a
apresentação de documento hábil definido em Portaria dos Ministros de Estado do
Trabalho, da Saúde e da Fazenda.”
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
8
O contribuinte apresentou Razão Contábil com a escrituração destacada das
despesas com o PAT no período (contas 6130016300 e 6130016910). Foi
apresentado também o comprovante de inscrição da empresa no referido
programa, perante o Ministério do Trabalho.
Constata-se ainda que na dedução do valor de R$ 74.151,60 do IRPJ a pagar, foi
observado o limite estabelecido pela legislação de 15% do valor das despesas
limitado a 4% do imposto devido.
Reconhecido o valor de R$ 74.151,60 referente às deduções de despesas com o
PAT.
Do Imposto retido na fonte
Foi abatido do IRPJ a pagar no período o valor de R$ 1.477.173,29, referente às
retenções na fonte abaixo discriminadas. Em consulta às DIRF das fontes
pagadoras, foi possível a confirmação de R$ 1.476.464,30:

Não foram juntados ao processo documentos comprobatórios das retenções na
fonte declaradas. À falta da documentação comprobatória pertinente, impõe-se
não reconhecer as retenções na fonte não lastreadas pelas informações das fontes
pagadoras em DIRF.
Reconhecido o valor de R$ 1.476.464,30 referente às retenções na fonte.
Do débito confessado em DCTF
A DCTF representa confissão de dívida nos termos do §1o do art. 5o do Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, constituindo instrumento hábil e suficiente à
administração tributária para a exigência do crédito tributário.
Entretanto, o sujeito passivo pode retificá-la espontaneamente, com espeque no
art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os
limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 24 de dezembro de 2010), respeitado o prazo de cinco anos para
retificação (conforme Parecer Cosit no 48, de 07 de julho de 1999).
Expirado o prazo para retificação espontânea, pode a autoridade administrativa
retificá-la de ofício, mediante apresentação de prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
9
Verifica-se no caso em tela divergência entre o valor do débito apurado na DIPJ
(R$ 40.131.019,68) e o valor confessado em DCTF (R$ 40.468.217,37), sendo a
diferença de R$ 337.197,69.
O contribuinte foi intimado a justificar a divergência e apresentar documentos que
comprovassem suas alegações.
Entretanto, em resposta, limitou-se a alegar que deveria prevalecer o valor
informado na DIPJ, não apresentando maiores justificativas e tampouco
documentação comprobatória pertinente.
Não se pode rever o débito regularmente confessado em DCTF com base em
alegações vagas e infundamentadas, razão pela qual há que ser exigida também a
diferença de R$ 337.197,69.
Do cálculo do direito creditório

Conclusão:
Ante o exposto, em que pese o fato da declaração de compensação ter sido
preenchida de forma inadequada, sem a indicação dos pagamentos que
originaram o crédito pleiteado, concluo pela existência de direito creditório no
valor de R$ 184.063,51 (Cento e oitenta e quatro mil, sessenta e três reais e
cinquenta e um centavos), referente ao pagamento a maior dos DARF abaixo:

[...]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Aproveito-me do relatório que consta na decisão recorrida, nos termos do Acórdão
de no 11-53.064, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em sessão de 20 de maio de 2016, naquilo
que se refere à Manifestação de Inconformidade. Eis o que lá constou das alegações da
Recorrente:
[...]
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
10
8.2. não procede a imputação proporcional do valor recolhido no montante de R$
1.271.797,38, vez que: (i) tratando-se de recolhimento efetuado em 31/08/2005,
relativamente ao 2o trimestre de 2005, não pode a Receita Federal, exigir tributo
já atingido pela decadência (art. 156, V do Código Tributário Nacional - CTN); e (ii)
o cálculo está equivocado, pois o vencimento do débito ocorreu em 31/07/2005 e
não em 29/07/2005, conforme agenda tributária;
8.3. a glosa da despesa de patrocínio cultural e artístico com base na ausência de
assinatura sobre o recibo/comprovante não tem fundamento em lei e é
insuficiente para obstar a sua dedutibilidade. O recibo juntamente com o
comprovante de transferência bancária é suficiente para demonstrar a efetividade
da despesa. Além disso, o projeto incentivado (restauração do patrimônio
arquitetônico do complexo do Casarão Santos Dumont) efetivamente se
concretizou conforme documentação em anexo e de acordo com as páginas 11 a
55 do Relatório Anual de 2006 da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e
Saneamento
no
sítio
http://www.energiaesaneamento.org.br/media/7277/relatorio_anual_2006.pdf.
Atualmente este casarão é o edifício-sede do Museu de Energia de São Paulo;
8.4. para comprovação do montante do imposto de R$ 31,52 retido pela fonte
pagadora 61.510.574/0001-02, incidente sobre levantamento de depósito judicial,
colaciona extrato expedido pelo Banco Banespa;
8.5. quanto ao IRRF sobre recebimento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no
montante de R$ 677,47, o Banco do Brasil forneceu informe de rendimento
expedido equivocadamente como se fosse rendimento correspondente ao ano-
calendário 2004, quando, na verdade, correspondia a pagamento realizado em
25/04/2005, conforme consta do "aviso de pagamento a acionista", expedido pelo
próprio banco e do Razão Contábil em anexo. O montante de IRRF declarado na
DIPJ no código 5706 é exatamente o valor mencionado no referido aviso,
correspondendo ao somatório dos montantes de IRRF indicados nos informes de
2004 (R$ 667,47) e de 2005 (R$ 119,83). O equívoco formal no preenchimento da
Dirf cometido pela Tele Norte Leste Participações S/A, ao informar a parcela de
IRRF sobre JCP no valor de R$ 667,47, referente a 2005, na Dirf de 2004, não
resultou em prejuízo ao Fisco, vez que, conforme DIPJ relativa a 2004, este valor
não foi utilizado pelo impugnante na apuração de seu IRPJ;
8.6. não procede o argumento da autoridade fiscal de que havendo diferença
entre o IRPJ apurado na DIPJ e o informado na DCTF, deve prevalecer este último,
razão pela qual computou o valor de R$ 337.197,69. Isto porque: (i) tratando-se de
apuração de IRPJ relativa ao 2o trimestre de 2005, não pode a Receita Federal
exigir tributo alcançado pela decadência; (ii) o montante declarado na DIPJ está
correto. A diferença decorreu de: (i) declaração a menor de PAT em R$ 18.774,28
na DCTF (R$ 74.151,58 informado em DIPJ e R$ 50.377,30, em DCTF); e (ii)
declaração a menor de R$ 797.780,41 de retenções sobre aplicações financeiras
(DIPJ - R$ 1.477.173,29; DCTF - R$ 689.392,88). Anexa demonstrativo que explica a
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
11
composição desta diferença. Destaque-se que tanto o valor correto das despesas
com PAT, quanto o montante correto de IRRF sobre aplicações foi validado e
confirmado pela fiscalização. Anexa Livro Razão, na parte relativa às contas
6130016300 e 6130016910, bem assim às contas 1124120019 e 1124120008, que
atestam os valores corretos de PAT e de IRRF, respectivamente. Anexa também os
informes de rendimento de aplicações financeiras que totalizam o crédito de IRRF;
8.7. deve prevalecer a verdade material sobre a formal, conforme jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Meros erros de
preenchimento de Dirf, DIPJ, DCTF e Dcomp não podem prejudicar a legitimidade
do crédito;
8.8. a Receita Federal reanalisou e glosou valores computados na base de cálculo
do IRPJ do ano-calendário 2005 quando já passados dez anos da ocorrência do
fato gerador. O procedimento fiscal teve o mesmo resultado de um lançamento de
ofício (por exemplo, glosa de despesas), efetivado após o prazo decadencial do art.
150, §4o do CTN.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Decadência
12. O contribuinte questiona a possibilidade de se aferir a correta apuração da
base de cálculo do imposto devido, bem assim a adequação das deduções para a
determinação do saldo de IRPJ a pagar na DIPJ, para fins de verificação da certeza
e liquidez do crédito pleiteado relativo a pagamento a maior do que o devido.
Defende que tal medida não era mais possível em virtude da preclusão do direito
de constituição do crédito tributário nos termos do art. 150, §4o do CTN.
13. Uma vez que esta matéria foi abordada de forma clara e precisa na Nota
Técnica Cosit no 05, de 2013, expedida em trabalho de revisão da Nota Técnica
Cosit no 9, de 2012, permito-me transcrever suas conclusões a seguir:
[...]
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
12
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.
Patrocínio e projeto cultural e artístico
16. Consoante consta do relatório que acompanha este voto, o contribuinte
deduziu do imposto devido o valor de R$ 787.449,70 à título de incentivo a
atividades culturais e artísticas, correspondente a cinco patrocínios. Intimado,
apresentou recibos ("Comunicado de Mecenato") e comprovantes de depósito em
contas específicas dos beneficiários. Os valores das despesas com patrocínio estão
detalhados a seguir:

17. Em análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal constatou que o
recibo apresentado para o patrocínio de R$ 150.000,00 (efetuado com base no art.
476 do RIR/99 - item 4 da tabela) não contém a assinatura do beneficiário
declarante, descumprindo requisito formal da IN MINC/SRF no 01/1995. Em vista
disso, glosou tal dedução.
18. O contribuinte questionou a conclusão fiscal, afirmando que o patrocínio e o
respectivo projeto cultural e artístico, relativo à restauração do patrimônio
arquitetônico do complexo do casarão Santos Dumont, foram efetivamente
realizados. Carreou aos autos os mesmos documentos apresentados durante a
fiscalização - recibo do patrocínio ("Comunicado MEcenato") à fl. 537, e
comprovante de transferência bancária para a conta da Fundação Patrimônio
Histórico da Energia de São Paulo à fl. 539. Além disso, juntou cópias de duas telas
obtidas na internet a respeito do Museu da Energia de São Paulo (fls. 541 e 543)
que, a seu ver, demonstrariam que o projeto efetivamente se concretizou e que o
casarão reformado é atualmente o edifício-sede desse museu. Citou, ainda,
endereço na internet onde consta relatório anual de 2006 da Fundação Patrimônio
Histórico da Energia e Saneamento, destacando as informações das páginas 11 e
15.
19. Em relação ao recibo colacionado, mantém-se o entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que o mesmo não serve como prova do patrocínio e, por
conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se a este. Isto
porque em tal documento (i) não consta a assinatura da pessoa responsável pelo
projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art. 8o, caput, e parágrafo
único, alínea "i", da IN MINC/MF no 1, de 1995; (ii) bem como há informação de
conta corrente do beneficiário distinta da constante do extrato de transferência,
descumprindo-se o disposto na alínea "g" do mencionado parágrafo único:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
13
“Art. 8o A pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural aprovado pela
CNIC (9) deverá emitir comprovantes, sob a forma e modelo a ser definido pela
SAC, em favor do doador ou patrocinador, devidamente firmado em três vias, que
terão a seguinte destinação:
Parágrafo Único. O comprovante deverá conter:
(...)
g) data do depósito bancário, nome do banco e número da conta bancária do
responsável pelo projeto, no caso de contribuição em espécie;
(...)
i) assinatura do responsável pelo projeto ou, quando se tratar de pessoa jurídica,
de seu representante legal, indicando nome, cargo e CPF.”

20. Não obstante isso, comungo da ideia de que a ausência da assinatura no
referido documento, pode ser suprida pela comprovação por outros meios de que
o contribuinte contribuiu para o projeto mencionado no recibo e que o mesmo foi
efetivamente realizado. Trata-se de buscar a verdade material.
21. Na espécie, nas telas de consulta na internet trazidas aos autos pelo
contribuinte constam apenas informações quanto à criação do Museu de Energia
de São Paulo, sua localidade e horários de visitação, bem assim que atualmente é
sede da Fundação de Energia e Saneamento, órgão que abriga o referido museu.
Não há qualquer dado adicional que permita confirmar o patrocínio supostamente
realizado pelo contribuinte e a efetividade do projeto de restauração.
22. Já no relatório anual de 2006 da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e
Saneamento constante do sítio na internet indicado pelo contribuinte, constam
apenas: informações gerais quanto (i) ao Complexo Casarão Santos Dumont, onde
está instalado o museu antes mencionado (fl. 11), e (ii) ao projeto de restauração
do referido complexo, sua data de aprovação e o montante total recebido a título
de patrocínio até 2006, bem assim informação sobre a prorrogação do prazo para
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
14
sua execução (fl. 55), conforme copiado abaixo. Novamente, tais informações não
permitem verificar se a transferência efetuada pelo contribuinte à fundação
destinou-se a patrocínio para o projeto de restauração.
“Fl. 11
- O Complexo Casarão Santos Dumont, na capital, onde está instalado o Museu da
Energia de São Paulo, em edifício projetado por Ramos de Azevedo, construído em
1884, para a família de Santos Dumont, e que, a partir de 1926 abrigou o Colégio
Stafford. Além do Casarão, o complexo é formado pelo sobrado que atualmente
abriga a sede da Fundação e por uma edificação menor, que foi residência das
donas do Colégio e será destinada ao programa educativo do Museu.
Fl. 55
A Secretaria do Patrimônio, Museu e Artes Plásticas em Cartas Circulares informou
a aprovação da Comissão Nacional de Incentivo a Cultura – CNIC dos seguintes
projetos na Fundação:
a) Pronac 02 2351 - Restauração do Patrimônio Arquitetônico do Complexo do
Casarão Santos Dumont: Aprovada em 17 de outubro de 2002. O projeto total foi
aprovado no valor de R$ 4.020.896,00. Deste total, já foi recebido até 31/12/2006,
como patrocínio o montante de R$ 3.072.050,00 (R$ 2.822.050,00 até 2006). Foi
solicitado prorrogação do prazo para execução do Projeto, formalizando
apresentação de Prestação de Contas Final até 31 de abril de 2007”
23. Assim, resta considerar que o único documento presente nos autos que se
presta para fazer o link entre a transferência e o projeto é o recibo, porém, como
visto, este não atende os requisitos da norma que regulou os procedimentos de
acompanhamento, controle e avaliação a serem adotados na utilização do
benefício fiscal de incentivo às atividades culturais e artísticas.
24. Por esta razão, entendo não comprovado o patrocínio alegado e, portanto,
incabível a sua dedução na apuração imposto a pagar. Glosa mantida.
Divergência entre DIPJ x DCTF
25. Nesta parte, a autoridade fiscal verificou a existência de divergência entre o
valor do débito de IRPJ apurado na DIPJ (R$ 40.131.019,68) para o 2o trimestre de
2005 e o valor confessado em DCTF (R$ 40.468.217,37), sendo a diferença de R$
337.197,69. O contribuinte foi intimado a justificar a divergência e apresentar
documentos que comprovassem suas alegações, entretanto, segundo consta,
limitou-se a alegar que deveria prevalecer o valor informado na DIPJ, não
apresentando maiores justificativas e tampouco documentação comprobatória
pertinente. Assim a autoridade fiscal concluiu não ser possível rever de ofício o
débito regularmente confessado em DCTF com base em alegações vagas e sem
estarem fundamentadas, razão pela qual entendeu devido somar tal diferença de
R$ 337.197,69 ao montante apurado na DIPJ (após as glosas efetuadas) para fins
de determinar o montante do crédito de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
15
26. Em sua contestação, o contribuinte defendeu que a diferença decorreu de erro
no preenchimento da DCTF, pois teria considerado no cálculo do débito confessado
na DCTF:
26.1. valor a menor de PAT em R$ 18.774,28. O correto seria os R$ 74.151,58
informados em DIPJ (conforme validado pela autoridade fiscal e comprovado pela
cópia do Livro Razão, na parte relativa às contas 6130016300 e 6130016910 - fls.
568 a 579 - e pelo demonstrativo de cálculo do PAT - fl. 580), porém utilizou R$
50.377,30;
26.2. valor a menor de IRRF sobre aplicações financeiras em R$ 797.780,41. O
correto seriam as retenções sobre aplicações financeiras informadas na DIPJ - R$
1.477.173,29 (validadas pela autoridade fiscal e comprovadas pela cópia do Livro
Razão, na parte relativa às contas 1124120019 e 1124120008 - fls. 582 a 611, e
pelos informes de rendimento às fls. 641 a 666), mas utilizou R$ 689.392,88.
27. Apresentou, ainda, o demonstrativo às fls. 566 e 567 para explicar a
composição desta diferença.
28. De início é devido registrar que o referido demonstrativo trata do 4o trimestre
de 2005, enquanto o período de interesse ao presente processo é o 2o trimestre de
2005. Logo, este documento não tem qualquer utilidade na comprovação do
porquê da divergência entre a DIPJ e a DCTF.
29. Adicionalmente, cabe destacar que a diferença entre o IRPJ apurado na DIPJ e
o confessado em DCTF é de R$ 337.197,69, todavia, o contribuinte apresenta
argumentos que justificariam uma diferença de R$ 816.554,69, montante
completamente distinto. Logo, conclui-se com absoluta certeza que a divergência
constatada não decorreu dos erros alegados na manifestação de inconformidade
30. Ademais, ainda que o demonstrativo se referisse ao período correto e que a
somatória dos valores considerados a menor coincidisse com a divergência
existente, o que, como vimos, não é o caso, há que se considerar que tais
informações e os registros contábeis do PAT e das retenções (bem assim os
informes) não servem como prova do alegado.
31. Isto porque os registros contábeis e os informes servem para provar apenas os
montantes deduzidos do imposto devido na DIPJ (em tese), mas de forma alguma
é possível aferir, a partir daí, que tais valores não tenham sido integralmente
considerados pelo contribuinte no cálculo do tributo confessado em DCTF. Como
garantir que o erro não está na base de cálculo apurada na DIPJ; que seria menor?
Tal fato conduziria a concluir que o montante da DCTF é o correto. Não há
documento contábil/fiscal em que seja possível confirmar que o PAT e o IRRF
tenham sido utilizados a menor pelo contribuinte no momento de confessar o
tributo na DCTF; há somente a palavra do contribuinte. Ou seja, não há nos autos
prova suficiente de qual o valor de IRPJ a pagar é correto.
32. O único caminho viável para comprovar o acerto do montante apurado na DIPJ
seria o contribuinte carrear aos autos balancete e demonstrativo de resultado
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
16
para podermos aferir se a base de cálculo declarada na DIPJ é a correta. A partir
daí, verificando adicionalmente a correção das deduções nela declaradas (o que já
foi feito pela autoridade fiscal) poder-se-ia afirmar, com certeza, que a apuração
acertada ocorreu na DIPJ e não na DCTF.
33. Então, ante a ausência de comprovação de erro em seu preenchimento,
entendo devido considerar como correto o valor declarado em DCTF, vez que é
declaração de confissão de dívida, ao contrário da DIPJ que é declaração de
informação apenas. Devido manter a adição de R$ 337.197,69 ao valor declarado
na DIPJ (após as glosas) conforme efetuado pela autoridade fiscal.
Imputação do pagamento via Darf
34. Quando do levantamento dos valores pagos pelo contribuinte a título de IRPJ a
pagar apurado no 2o trimestre de 2005, a autoridade fiscal verificou que houve
um recolhimento no montante de R$ 1.271.787,38 (R$ 1.259.195,43 a título de
principal e R$ 12.591,95 a título de juros), que foi efetuado em atraso no dia
31/08/2005, vez que o vencimento para o respectivo fato gerador seria
29/07/2005. Dessa forma, aplicou o cálculo da imputação proporcional do valor
total recolhido, obtendo o valor equivalente ao principal considerado liquidado
pelo pagamento de R$ 1.143.385,21. Com isso, considerou-se como o valor
recolhido total via Darf no período o importe (principal) de R$ 40.327.642,67, ao
invés de R$ 40.443.452,89 (somatória do principal de todos os Darfs).
35. O contribuinte defende que a imputação é indevida vez que: (i) já transcorrido
o prazo decadencial para exigência da diferença; e que, subsidiariamente, (ii) há
que se considerar que o vencimento do tributo foi em 31/07/2005, e não em
29/07/2005, conforme agenda tributária no sítio da Receita Federal, o que
ensejaria a necessidade de rever o valor do débito considerado liquidado para R$
1.153.757,94, consoante demonstrativo abaixo:

36. No que se refere ao argumento da decadência, remeto às considerações
realizadas no primeiro tópico deste voto. Quanto ao vencimento, é devido
esclarecer que este ocorre no último dia ÚTIL do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração, quando pago em quota única, ou no
último dia ÚTIL dos três meses subsequentes, quando pago em três quotas,
consoante disposição contida no art. 856 do RIR/99:
“Art. 856. O imposto devido, apurado na forma do art. 220, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração (Lei no 9.430, de 1996, art. 5o).
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
17
subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder
(Lei no 9.430, de 1996, art. 5o, § 1o).
§ 2o Nenhuma quota poderá ter valor inferior a um mil reais e o imposto de valor
inferior a dois mil reais será pago em quota única, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996,
art. 5o, § 2o).
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento (Lei no
9.430, de 1996, art. 5o, § 3o).”
37. Na espécie, o período de apuração objeto dos autos encerrou-se em
30/06/2005, razão pela qual o vencimento da quota única ou primeira quota
ocorreu no último dia útil do mês de julho. Como o dia 31/07/2005 caiu em um
domingo, o último dia útil de julho foi o dia 29/07/2005 (sexta-feira), razão pela
qual não procede o argumento do contribuinte, sendo devida a imputação
proporcional calculada pela autoridade fiscal.
IRRF
38. Em relação ao IRRF deduzido na DIPJ, a autoridade fiscal glosou parcialmente
as retenções abaixo indicadas, vez que as Dirfs apresentadas pelas fontes
pagadoras informavam valores inferiores aos pretendidos pelo contribuinte,
conforme abaixo, e já que não foram juntados ao processo documentos
comprobatórios que confirmassem as retenções declaradas na DIPJ.

39. Em relação à retenção no código 6800, restou não confirmada a parcela de R$
31,52. Como prova, o contribuinte colacionou aos autos o extrato de
levantamento de depósito judicial à fl. 546, que indica efetivamente uma retenção
em junho de 2005 neste montante. Considero, pois, comprovada a retenção,
sendo indevida a glosa.
40. Quanto à retenção de imposto sobre JCP (5706), o contribuinte argumenta
erro da fonte pagadora ao informar a parcela de R$ 677,47 como tendo sido
retida em 2004 e apenas a parcela de R$ 119,83 como retida em 2005 (vide
informes de rendimentos às fls. 555 e 556). Para comprovar que a retenção foi
realizada em 2005 na somatória destas duas parcelas (R$ 797,30), o contribuinte
carreou o "Aviso de Pagamento a Acionista" emitido pelo Banco do Brasil à fl. 550,
bem como cópia do Livro Razão na parte referente à conta de IRRF à fl.552. Além
disso, destacou que o erro da fonte pagadora não acarretou prejuízo à Fazenda
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
18
Pública, vez que o IRRF de 677,47 não foi utilizado na DIPJ referente ao ano 2004,
juntando como prova a cópia da declaração às fls. 559 a 562.
41. Atentando para o aviso de pagamento referido, verifica-se que efetivamente
houve retenção no código 5706 em abril de 2005 no valor de R$ 797,30 decorrente
de pagamento de JCP pela fonte pagadora 02.558.134/001-58. Além disso,
conforme DIPJ/2005 (AC 2004), Fichas 12A e 53, consta que o valor de R$ 677,47
não integrou as deduções do imposto devido daquele ano. Em vista disso, entendo
que restou comprovada a retenção de R$ 797,30 declarada na DIPJ/2006 (AC
2005), sendo indevida a glosa da parcela de R$ 677,47.
Conclusão
42. Ante todo o exposto, considero indevida apenas a glosa de IRRF no montante
de R$ 708,99 (=R$ 31,52 + R$ 677,47), mantidas as demais apurações efetuadas
pela autoridade fiscal: imputação proporcional de Darf, glosa de patrocínio e
acréscimo de valor confessado em DCTF. Tal montante representa direito
creditório líquido e certo, passível de ser utilizado em compensação nos termos do
art. 170 do CTN.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 01/07/2016, a Interessada apresentou recurso
voluntário em 01/08/2016, no qual, em sua essência, traz alegações semelhantes às da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Passo a comentar, por assunto.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
19
Patrimônio e projeto cultural e artístico
No item III.1 do recurso voluntário, a recorrente requer a nulidade da decisão
recorrida, entender que houve inovação na razão de decidir, no caso, quanto à glosa da despesa
relativa a projeto de caráter cultura.
Que a Fiscalização teria considerado que a glosa da despesa de doação seria por
ausência de assinatura do declarante no respectivo recibo, e que a decisão recorrida teria se valido
de outros argumentos para a manutenção da glosa fiscal.
Assim não vejo, pelo contrário, a DRJ entendeu que a falta de assinatura poderia ser
suprida por outros documentos comprobatórios e, neste sentido, discorreu sobre como poderia
haver outras provas que permitissem ao contribuinte provar sua participação no projeto cultural,
apenas isto, mas já tinha ratificado a posição da autoridade fiscal:
16. Consoante consta do relatório que acompanha este voto, o contribuinte
deduziu do imposto devido o valor de R$ 787.449,70 à título de incentivo a
atividades culturais e artísticas, correspondente a cinco patrocínios. Intimado,
apresentou recibos ("Comunicado de Mecenato") e comprovantes de depósito em
contas específicas dos beneficiários. Os valores das despesas com patrocínio estão
detalhados a seguir:
[...]
De forma, que rejeito a nulidade da decisão recorrida.
Da decadência
No item III.1.2. alega a impossibilidade de revisão da apuração após cinco anos do
fato gerador, situação já claramente apreciada na decisão recorrida. Ressalte-se que aqui não há
que se cogitar de regras aplicáveis à lançamentos de ofício de tributos, pois estamos tratando de
apenas de verificação de base de cálculo de imposto no sentido de que possa ter segurança e
certeza quanto a eventual pagamento a maior ou saldo negativo de imposto ora declarado.
É o que constou na decisão recorrida:
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
20
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.
De forma, que rejeito a preliminar de decadência.
De mérito
No recurso, item III.2.1. Comprovação da dedutibilidade da despesa com caráter
cultural e artístico, insiste a Recorrente em considerar comprovado a despesa com caráter
cultural e artístico, no valor de R$ 100.000,00 e, neste sentido, não dialoga com a decisão
recorrida, a qual, dentre outras posições, destaca que:
19. Em relação ao recibo colacionado, mantém-se o entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que o mesmo não serve como prova do patrocínio e, por conseguinte, de que
a transferência bancária realizada refere-se a este. Isto porque em tal documento (i) não consta a
assinatura da pessoa responsável pelo projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art.
8o, caput, e parágrafo único, alínea "i", da IN MINC/MF no 1, de 1995; (ii) bem como há
informação de conta corrente do beneficiário distinta da constante do extrato de transferência,
descumprindo-se o disposto na alínea "g" do mencionado parágrafo único:
[...]

E a Recorrente não explica esta posição apontada nos documentos do processo,
limitando-se a afirmações do tipo:
37. Nesse extrato bancário, verifica-se que a RECORRENTE, de fato, realizou uma
transferência bancária, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
em 20/06/2005, no interesse do favorecido “FUNDACAO PATR. HIST.DA ENE”.
38. Examinando essa informação em conjunto com a figura indicada no item 35
acima, constata-se que o montante de R$ 150.000,00 foi, de fato, transferido para
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
21
uma conta bancária de propriedade da Fundação Patrimônio Histórico da Energia
de São Paulo.
Neste item, nego provimento ao recurso.
No recurso voluntário, item III.3 Comprovação do valor a ser considerado como
IRPJ devido em 2005, a decisão recorrida acompanhou a posição da autoridade fiscal, conforme
tópico Divergência DIPJ x DCTF, do qual extraio:

Os argumentos apontados no recurso são os mesmos trazidos na impugnação e já
devidamente apreciados. Eis a parte do recurso:
51. Por sua vez, constata-se que a diferença de R$ 337.197,69 decorre de dois
fatores:
(i) Na DCTF, a RECORRENTE declarou, equivocadamente, R$ 18.774,28 a menor
(diferença entre R$ 74.151,58, informado em DIPJ, e R$ 55.377,30, informado em
DCTF) a título de Programa de Alimentação ao Trabalhador (“PAT”); e
(ii) Na DCTF, a RECORRENTE declarou, equivocadamente, R$ 797.780,41 a menor
(diferença entre R$ 1.477.173,29, informado em DIPJ, e R$ 689.392,88, informado
em DCTF) a título de retenções de IRRF sobre aplicações financeiras.
Agora, a posição considerada na DRJ:

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
22

Concordo integralmente e neste item nego provimento ao recurso.
No recurso, item III.4. Recolhimento em atraso do débito de IRPJ sob o código
0220, a Recorrente utilizou-se, também dos argumentos apontados na impugnação e já
devidamente apreciados no tópico Imputação do pagamento via Darf. Eis a parte do recurso:
59. Por sua vez, o v. acórdão recorrido manteve o entendimento de que o
recolhimento foi realizado com 34 dias de atraso, sob a seguinte fundamentação:
“o período de apuração objeto dos autos encerrou-se em 30/06/2005, razão pela
qual o vencimento da quota única ou primeira quota ocorreu no último dia útil do
mês de julho. Como o dia 31/07/2005 caiu em um domingo, o último dia útil de
julho foi o dia 29/07/2005 (sexta-feira), razão pela qual não procede o argumento
do contribuinte, sendo devida a imputação proporcional calculada pela autoridade
fiscal.”
60. No entanto, tal entendimento não merece prosperar pelos seguintes motivos:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
23
(i) conforme exposto acima, considerando que o recolhimento foi realizado em
31.08.2005, relativamente ao período de apuração de IRPJ de 30.06.2005, não
pode a RFB, passados mais de 10 (dez) anos, exigir tributo já atingido pela
decadência; e
(ii) subsidiariamente, mesmo que o tributo, ora examinado, já não tivesse sido
extinto pela decadência (conforme art. 156, V, do CTN), o que se admite apenas a
título argumentativo, ainda assim, o cálculo adotado pela RFB está equivocado,
pois o vencimento do débito de IRPJ do 2o trimestre de 2005 ocorreu no dia
31.07.2005, e não em 29.07.2005, como entendeu a DRJ.
Agora, a posição considerada na DRJ:

[...]

Concordo integralmente e neste item nego provimento ao recurso.
Conclusão Geral
É o voto, afastar as alegações de nulidade da decisão recorrida e de decadência e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.217 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940093/2009-49
24

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1109
DF CARF MF
Original